Tribunal: TJDFT
Processo: 0742824-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742824-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYNANDA MENDES CECILIO IMPETRANTE: ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO em favor de RAYNANDA MENDES CECILIO, presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), tendo sido apontada como autoridade coatora a d. Juíza do Tribunal do Juri e Delitos de Trânsito de Sobradinho, que converteu a prisão em flagrante em preventiva sob o fundamento da necessidade de se acautelar a ordem pública. A Defesa sustenta que é entendimento uníssono nos Pretórios Pátrios de que a mera repetição dos termos legais pelo magistrado quando da decretação da prisão preventiva, sem fundamentação vinculada ou concreta aos respectivos termos, trata-se de constrangimento ilegal. Entretanto, prossegue o impetrante, o Douto Julgador decretou a prisão preventiva, sob a alegação de que restaram preenchidos os requisitos ensejadores para a decretação da prisão preventiva constante no artigo 312 do Código de Processo Penal apenas citando o artigo de lei, sem fundamentar em momento alguma sua decisão. Alega que, no caso em tela, os requisitos ensejadores da prisão preventiva não foram demonstrados, de modo que a única finalidade dos fundamentos lançados na decisão atacada é antecipar veladamente a eventual sanção penal, em desafio ao princípio constitucional do estado de inocência e ao entendimento pretoriano já consolidado. Afirma que não há ocorrência da gravidade concreta do crime, vez que a conduta praticada, em tese, pela investigada, se amolda ao crime de lesão corporal. Narra que a ré em nenhum momento buscou obstaculizar o feito, tendo inclusive dispensado seu direito de permanecer em silêncio, auxiliando na elucidação do crime, não havendo, portanto, que se falar em decretação de prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Expõe que a ré possui residência fixa, é primária, possuidora de bons antecedentes, não se configurando então a decretação da prisão preventiva sob à luz da asseguração da aplicação penal. Argumenta que a prisão da suspeita encontra-se ilegal, provocando constrangimento à mesma e impossibilitando-a de exercer atividade laboral que garante o sustento de sua família e que a prisão decretada afronta o princípio da homogeneidade, já sedimentado pelos tribunais pátrios, inclusive com reiteradas aplicações por este E. Tribunal de Justiça, vez que a conduta, em tese, praticada pela suspeita se amolda ao crime descrito no art. 129 do Código Penal que não comportaria o regime fechado neste caso. Aduz que, ainda que se entenda que o crime praticado foi o de homicídio tentado, observa-se no presente caso que, em razão da primariedade e dos bons antecedentes da paciente aliado ao fato de que o caso se enquadraria na hipótese de homicídio privilegiado ou ainda de tentativa de homicídio simples, cuja pena é de 6 anos a ser reduzida em dois terços, a paciente não seria condenada ao regime fechado. Conclui que manter a prisão preventiva neste caso seria aplicar à acusada, sem que tenha sido oportunizada a ampla defesa, “regime” pior a que eventualmente ela seria condenada em sentença final. Expõe que a conduzida possui um filho de 4 anos de idade e uma filha de 5 anos, que com ela residiam antes da prisão e que agora correm o risco de serem postos sob os cuidados de VALDO PEREIRA DIAS DA SILVA (pai das crianças), uma pessoa violenta que, inclusive, teria praticado violência doméstica contra a paciente, conforme autos do processo no 2019.08.1.001547-3, que tramitou no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF. Aponta que a prisão preventiva é a última ratio do sistema, somente sendo utilizável quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos dos art. 282, § 6o c/c art. 319 do CPP, razão pela qual para além de fundamentar o decreto de prisão preventiva, deverá ser demonstrada a inadequação concreta e a insuficiência das medidas cautelares diversas. Com esses argumentos, em resumo, requer, inclusive liminarmente, a imediata soltura da paciente, inclusive, se for o caso, com decretação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, CPP). Em decisão de Id. 52137984, foi indeferida a liminar. Informações prestadas pela Autoridade coatora ao Id. 52211396, por meio da qual aponta ter sido a paciente presa em flagrante dia 22/09/2023, cuja prisão foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, por meio de Decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia. Acresce o Juízo informante que a autoridade policial relatou o Inquérito Policial em 26/09/2023 e, em 28/09/2023 o MPDFT manifestou-se pelo declínio da competência para o Tribunal do Juri da Comarca de Planaltina/GO. Prossegue afirmando ter sido proferida decisão declinando da competência em 29/09/2023, sendo desse ato intimadas as partes, cuja ciência do MP se deu a 02/10/2023 e da Defensoria Pública a 05/10/2023. Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 52258268). É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos, verifica-se que a insurgência no presente habeas corpus objetivou a concessão de ordem para que fosse revogada a prisão preventiva da paciente ou sua substituição por outra medida cautelar. Ocorre que o Ministério Público opinou pelo declínio da competência (Id. 173589537 do processo referência), ao que, acolhendo, o Juízo natural declinou da competência em favor do Tribunal do Júri da Comarca de Planaltina de Goiás (Id. 173629865 dos autos originários), uma vez que as diligências efetuadas, até o momento, apontam para a prática do delito naquela cidade. Assim, diante da remessa dos autos a esse Tribunal do Júri da Comarca de Planaltina de Goiás (Id. 141743886 do processo de origem), evidente a prejudicialidade do writ, ante a perda superveniente do interesse de agir perante esta Instância Recursal. Face a essas considerações, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c com o inciso XIII do art. 87 do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO O WRIT, pela superveniente perda do interesse de agir, e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito. Dê-se ciência ao douto Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora